Tribunal: TJBA
Processo: 8003213-17.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003213-17.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EOLANDIA ALVES DE SOUZA SENA

Advogado(s)
:
CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. ESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SEQUELA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
REDUÇÃO DA CAPACIADADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO POR
EXPERT
DO JUÍZO.
AUSENTE O REQUISITO DE SEQUELA OU DE REDUÇÃO LABORATIVA, A AUTORA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º
8003213-17.2022.8.05.0154
,
da comarca de
LUIS EDUARDO MAGALHÃES,
sendo

apelante
EOLANDIA ALVES DE SOUZA SENA
e apelado
INSS — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
negar provimento à apelação de EOLANDIA ALVES DE SOUZA SENA mantendo integralmente a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de

2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça